Tribunal: TJMT
Processo: 1002326-64.2023.8.11.0021
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002326-64.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALIBERTI DOS SANTOS - CPF: 175.210.840-04 (APELADO), VANIELLE DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 062.363.291-84 (ADVOGADO), LUZENIR GOUVEIA DE SOUZA (APELANTE), PAULO HENRIQUE GOUVEIA DOS SANTOS (APELANTE), LUZENIR GOUVEIA DE SOUZA CRUZ - CPF: 329.306.901-00 (APELANTE), HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 240.490.501-53 (ADVOGADO), PAULO ENRIQUE GOUVEIA DOS SANTOS - CPF: 964.726.341-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ASSENTAMENTO RURAL. TÍTULO DE DOMÍNIO EXPEDIDO PELO INCRA. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Luzenir Gouveia de Souza Cruz e Paulo Enrique Gouveia dos Santos contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por Aliberti dos Santos, determinando seu retorno à posse do lote 75 do P.A. Jaraguá, em Água Boa-MT, e condenou os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve esbulho possessório por parte dos apelantes; e (ii) avaliar se a posse do apelado encontra respaldo em prova idônea e suficiente a justificar a reintegração determinada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse do autor\apelado restou devidamente comprovada por meio de matrícula do imóvel, certidão do INCRA, notas fiscais em seu nome e Título de Domínio emitido em 2013, o que confirma a posse mansa e pacífica anterior ao suposto esbulho.

O contrato de permuta apresentado pelos réus é inidôneo como prova de aquisição da posse, por ser documento particular sem firma reconhecida, sem assinatura de testemunhas e sem registro imobiliário, o que inviabiliza a comprovação da autenticidade e da anterioridade da transação.

O testemunho do Sr. Adelson Barbosa, apontado como ex-posseiro, revelou-se contraditório ao afirmar que não houve contrato formal de compra e venda com os réus, enfraquecendo a narrativa dos apelantes.

Os depoimentos colhidos em audiência comprovaram o esbulho praticado pelos réus, que passaram a ocupar o imóvel durante o afastamento do autor para tratamento de saúde, impossibilitando seu retorno à posse legítima.

A alegação de fraude na obtenção do título junto ao INCRA não foi arguida na instância de origem, configurando inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A comprovação de posse legítima por meio de título emitido pelo INCRA e documentos fiscais em nome do autor autoriza a reintegração quando demonstrado esbulho.

Contrato particular desacompanhado de provas formais de sua autenticidade não prevalece sobre título público regularmente emitido.

Inovações recursais que não foram suscitadas na origem não são conhecidas em sede de apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por LUZENIR GOUVEIA DE SOUZA CRUZ e PAULO ENRIQUE GOUVEIA DOS SANTOS, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa (Dr. Jorge Hassib Ibrahim), que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1002326-64.2023.8.11.0021, movida pelo autor\apelado,
julgou procedente
o pedido formulado na inicial, para reintegrá-lo na posse do imóvel rural localizado no P.A. Jaraguá, lote 75, no Município de Água Boa-MT, matrícula 21.480.

Por fim, condenou os réus\apelantes ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Os apelantes solicitam a concessão do benefício da justiça gratuita, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Argumentam que a sentença do juiz de primeira instância foi proferida de forma equivocada e está fundamentada no que chamam de "corolário da fraude".

A principal tese dos apelantes é que a decisão do juiz se baseou em um título de domínio emitido pelo INCRA em nome do apelado. Eles alegam que este documento é o ápice de uma fraude, pois o apelado se fez passar por legítimo possuidor do Lote 75 do Assentamento P. A. Jaraguá perante o órgão, o que não seria verdade.

Afirmam ter demonstrado, por meio de documentos e testemunhas, que adquiriram a posse do imóvel do antigo possuidor, Sr. Adelson Barbosa de Souza. A transação foi formalizada por um "contrato de gaveta" (contrato particular de permuta), no qual os direitos sobre o lote foram trocados por uma casa.

Informam que o Sr. Adelson Barbosa de Souza, ouvido em audiência de instrução, confirmou ter negociado o imóvel diretamente com o apelante Paulo Henrique, e não com o apelado Aliberti. Ele ratificou a veracidade do contrato de permuta apresentado nos autos.

Sustentam que o próprio apelado, Aliberti dos Santos, confessou em seu depoimento pessoal a fragilidade de sua alegação de posse.

Os apelantes criticam a valoração da prova feita pelo juiz, que teria ignorado o depoimento sob juramento de testemunhas em favor do depoimento do filho das partes, Renato Gouveia dos Santos, ouvido como informante e com claro interesse na causa.

Diante do exposto, a requerem:

I-)
a concessão da Justiça Gratuita;

II-)
a reforma da sentença, com a improcedência do pedido do autor.

Contrarrazões no id. 272326019. Preliminar de Ausência de Dialeticidade.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Ausência de Dialeticidade.

Entendo que a parte não tem razão em sua tese, uma vez que os argumentos que sustentam a pretensão recursal, atacam os fundamentos da procedência parcial da sentença.

Presente a impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

Desse modo,
rejeito
esta preliminar.

VOTO Mérito

Egrégia Câmara.

O autor\apelado, Aliberti dos Santos, ajuizou a Ação de Reintegração de Posse contra Luzenir Gouveia de Souza e Paulo Enrique Gouveia dos Santos, alegando que adquiriu o imóvel no P.A. Jaraguá, lote 75, em Água Boa-MT, no ano de 2011.

Segundo o autor, em 2021, devido a problemas de saúde, ele se afastou do imóvel por alguns meses para tratamento em Barra do Garças/MT. Ao retornar, encontrou o imóvel invadido pelos requeridos, que são seus filhos e ex-esposa.

Diante disso, requereu a reintegração de posse.

Feita essas digressões, entendo que a sentença não merece reparos.

O autor\apelado possui e exerce a posse do imóvel, conforme evidenciado pela matrícula anexada (id. 131667368), que consta o registro de título de domínio emitido pelo INCRA em seu nome. Embora a ação de reintegração de posse não verse sobre propriedade, a prova desta acarreta a demonstração da posse.

Além disso, juntou:

- certidão do INCRA declarando-o assentado no imóvel desde 30/09/2013, através do Processo Administrativo nº 54241.000725/2013-17. Um Título de Domínio (id. 123574018) também foi anexado;

- notas fiscais em seu nome, com endereço no imóvel, em diferentes períodos, foram apresentadas (id’s. 123574021, 123574022, 123574023, 123574028 e 123574033).

A alegação dos réus\apelantes, de que o autor residia no imóvel por tolerância e que teria registrado o bem em seu nome perante o INCRA não subsistiu, pois não houve provas nesse sentido.

O contrato de permuta (id. 143601199) de fato, é inautêntico, pois não foi registrado em Cartório de Registro de Imóveis e não continha a assinatura de testemunhas, impossibilitando a comprovação da data de sua pactuação.

A validade e a legitimidade do documento em questão foi seriamente comprometida, fundamentalmente devido à ausência de reconhecimento de firma em cartório.

Este procedimento, de suma importância, é indispensável para a certificação da autenticidade da assinatura e, consequentemente, para a comprovação da data em que a transação foi efetivamente realizada.

A falta de tal formalidade lança dúvidas sobre a integridade do documento, podendo invalidar seus efeitos legais e dificultar sua aceitação em processos judiciais ou administrativos.

Ademais, o testemunho de Adelson Barbosa, suposto ex-proprietário, declarou em audiência de instrução (id. 166985345) que não houve contrato de compra e venda na aquisição do imóvel. Isso levanta dúvidas sobre a confiabilidade de seu depoimento, pois a prova testemunhal, embora relevante, deve ser corroborada pela prova documental.

O esbulho e a perda da posse também foram comprovados. Durante a audiência de instrução, o informante Renato Gouveia dos Santos relatou que o requerido Paulo entrou no imóvel a pedido da requerida Luzenir, com o objetivo de afastar o autor do uso de bebidas e entorpecentes. Posteriormente, a ré Luzenir também se mudou para o local e, devido a desentendimentos, o autor foi forçado a deixar a propriedade.

Os depoimentos das testemunhas Edson Romão de Souza e Roberto Assis dos Santos na audiência de justificação (id. 139187599) corroboraram que, após o tratamento de saúde em 2021 (comprovado por documentos, id. 123576194), o autor não pôde retornar à área, pois a encontrou ocupada pelos requeridos.

Por fim, no que tange à alegada fraude com o INCRA, em que o apelado supostamente confessou ter sido orientado por funcionários do órgão a permanecer na terra para que o título fosse transferido diretamente para seu nome, após a recusa do Sr. Adelson, tal assertiva constitui uma inovação recursal, haja vista que não foi arguida perante o Juízo de primeira instância.

Conclusão

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO

Majoro os honorários para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025